Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702677-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LENILDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 110971387, p. 1-3) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0712197-27.2021.8.07.0005), ajuizada por Lenildo Rodrigues Ferreira contra o ora agravante, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato n. 030419483000124EC, no valor de R$121.227,74, e para determinar ao réu que promova a baixa imediata do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias. Fixou multa de R$7.000,00 (sete mil reais) para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 32289948), o agravante narra que se trata de ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com pedido de antecipação de tutela, em que alega o autor, ora agravado, ser sócio/proprietário da Mercado Rodrigues e Ferreira Ltda-ME. Relata que o agravado aduz ter tomando conhecimento de uma inscrição de seu nome no SERASA em 11/07/2021, no valor de R$121.227,74, – referente ao contrato de n. 03041948300012EC por ordem do Banco Bradesco S.A., ora agravante, na condição de avalista, apesar de não ter contraído a obrigação narrada. Sobre a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, alega que tanto a cobrança quanto a inclusão são idôneas, devendo ser revogada a decisão recorrida. Tece argumentos sobre a natureza das astreintes, sustentando que não possuem caráter indenizatório. Defende que o valor estipulado pela decisão agravada desvirtua o instituto, além de violar o princípio da proporcionalidade. Assevera que o valor fixado gera enriquecimento sem causa da parte agravada. Colaciona julgados sobre a possibilidade de redução do valor arbitrado. Aduz sobre os princípios constitucionais e sobre o prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja afasta a multa. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor e fixado prazo razoável para cumprimento da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 32289955 e 32289956). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Confira-se trecho da decisão agravada que elucida a controvérsia: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que o nome do autor já havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do mesmo contrato, cuja discussão foi objeto do feito no 0706838-33/2020. O pedido, naquele feito, foi julgado procedente, tendo a sentença transitado em julgado (ID 109990968). O nome do autor havia sido retirado do cadastro negativo por força da decisão que deferiu a tutela de urgência naquele feito (ID 109990958). No ID 109990963 consta a comprovação de que o nome do autor foi retirado do cadastro negativo. No ID 109990952 consta a inscrição que foi inserida no cadastro negativo em 04/02/2020. Já o documento acostado no ID 109316689 demonstra que o nome do autor foi novamente inserido no cadastro negativo em 11/07/2021, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença no feito no 0706838-33/20 (ID 109990973). Está comprovado, portanto, que, não obstante vencida a discussão sobre a inexistência do débito cobrado, o nome do autor novamente foi incluído no cadastro negativo pelo mesmo contrato. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção do nome do autor no cadastro negativo compromete seu nome e serve como empecilho à obtenção de crédito no mercado. Além disso, não se pode olvidar que a inexistência do débito já foi objeto de sentença de mérito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do contrato no 030419483000124EC, no valor de R$ 121.227,74, e para determinar ao réu que promova a baixa imediata do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias. Fixo multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o caso de descumprimento. (...)” Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O nome do autor já havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do mesmo contrato, cuja discussão foi objeto do feito n. 0706838-33/2020, extinto com trânsito em julgado. As astreintes constituem medida coercitiva destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). O valor e a periodicidade da multa devem guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação exigida, podendo o magistrado revê-los, de ofício ou a requerimento, caso verifique que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a análise e o alcance dos pedidos de revisão das astreintes. Com relação à fixação de teto para a multa cominatória, relevante colacionar o seguinte julgado da Terceira Turma do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL n. 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020). O contrato n. 030419483000124EC alcança o valor de R$121.227,74 (cento e vinte e um mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). O Juízo de origem arbitrou o valor multa em R$7.000,00 (sete mil reais). Ressalte-se que o mesmo contrato já foi objeto de discussão em processo judicial, mas o nome do autor foi novamente inserido no cadastro negativo em 11/07/2021, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença no feito n. 0706838-33/20. No aspecto, o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança e para retirada do nome do agravado do cadastro de proteção ao crédito ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora